Tribunal: STF
Processo: HC 253353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Gomes Pereira, em favor de Carlos Alberto Meireles Falkenbach, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Recurso em RHC 201062/RJ, resumido na seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal ao argumento de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a persecução penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus, considerando os argumentos de inépcia da denúncia e ausência de justa causa; e (ii) determinar se a decisão recorrida deve ser mantida à luz da necessidade de reexame de provas para sustentar as alegações da parte. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    4. O exame aprofundado do acervo fático-probatório é inadmissível no âmbito do habeas corpus ou de recurso ordinário, sendo restrita sua atuação à verificação de ilegalidades flagrantes ou abusos de poder evidentes. 



    5. A análise do acórdão recorrido e dos fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer ilegalidade flagrante que justifique o trancamento da ação penal, tampouco demonstram, de forma inequívoca, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa. 



    6. A reanálise dos contornos fáticos da imputação, para atender às pretensões da parte, demandaria incursão probatória incompatível com a via processual eleita. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.”. (eDOC 11)



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo (art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal).



    Narra a inicial acusatória:



    No dia 16 de janeiro de 2021, entre 13 h e 14 h, na Rua dos Pinheiros, s/nº, Frade, Marina Prêmio, ao lado Marina Cacolaco, nesta Comarca, os DENUNCIADOS, inobservando regra técnica de profissão, dever objetivo de cuidado, deram causa às mortes de LUIZA PINHEIRO LOBÃO, com 11 (onze) anos de idade; MARIA CANDIDA AYRES GONDIM PINHEIRO, com 67 (sessenta e sete) anos de idade; TATIANA AYRES GONDIM PINHEIRO, com 43 (quarenta e três) anos de idade; e VANIA MARIA AMORIM EDDE, com 63 (sessenta e três) anos de idade, conforme laudos de exame de necropsia e laudo complementar de necropsia, laudo pericial realizado nas embarcações e laudos de exame de local de constatação, relativos ás duas embarcações, acostado aos autos.



    O crime foi praticado em inobservância (ou aplicação errônea) das regras insculpidas nos RIPEAM-72 - Regulamento Internacional para evirar abalroamentos no mar, caracterizando imprudência e imperícia de ambos os condutores, conforme conclui o Laudo Pericial elaborado pela Capitania dos Portos em Angra dos Reis. 



    Por ocasião dos fatos, ocorreu um forte abalroamento entre duas embarcações, a saber, a Lancha Imensidão Azul, conduzida pelo DENUNCIADO Edcrelson Pereira de Oliveira e a Lancha Faith III, lancha REAL 34+4 pés, esta última sendo pilotada pelo denunciado Carlos Alberto Meireles Falkenbach. (eDOC. 6)



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (Doc. 9). 



    A relatora no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário interposto na sequência (eDOC. 10). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante afirma (eDOC 1) que “a denúncia é confusa, não obstante o empenho exaustivo do Parquet em acusar, a inicial acusatória não atende o que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal.”



    Aduze, em síntese, que “é inepta a denúncia e carente de justa causa, porquanto não narra o dever objetivo de cuidado que não foi observado, não narra o nexo de causalidade nem o que deveria ter sido feito para impedir o resultado”.



    Afirma que “A peça acusatória não atribuiu nenhuma conduta especifica e individualizada de imprudência, imperícia ou de negligência em desfavor do Paciente.”



    Pontua, ainda, que “é atribuída ao Paciente Carlos Alberto Meireles Falckbach a prática de homicídio culposo, sem, contudo, apontar a denúncia a previsilibidade, que como se sabe é o limite da culpa.”



    Assevera que “O simples fato de o Paciente Carlos Alberto estar na direção da lancha Faith III no momento do acidente, por si só, não autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo se não restar narrada à inobservância de dever objetivo de cuidado e o nexo de causalidade com o resultado.”



    Enfatiza, por fim, que “o Paciente foi exculpado em decisão unânime pelo Tribunal Marítimo”.



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem de habeas corpus “para se determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ilegalmente instaurada contra o cidadão Carlos Alberto Meireles Falkenbach”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, consoante a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio culposo. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Requisitos do art. 41 do CPP observados. Exculpação no Tribunal Marítimo. Irrelevância. A natureza administrativa da decisão não afasta a atuação do Poder Judiciário. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Medida excepcional que não se justifica. – Requer-se a denegação da ordem”. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “[...] não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ fls. 239-242): 



    ‘De início, sobre o pleito de trancamento da ação penal pela suposta ausência de justa causa para a ação penal e inépcia da denúncia, rememoro o entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 167.765/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022 e RHC 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 



    O acórdão recorrido analisou os contornos fáticos da imputação contestada e deles não extraiu, na via estreita do habeas corpus, razões suficientes para trancar a ação penal (e-STJ fls. 78-89): 



    (...) 



    A análise dos excertos transcritos não permite concluir, de plano, pela ocorrência de ilegalidade flagrante capaz de configurar ausência de justa causa ou inépcia da denúncia. Acrescento, na esteira da pacífica orientação jurisprudencial da 5ª e 6ª Turmas desta Corte, que “o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano” (AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023 e AgRg no RHC n. 179.279/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, D Je de 15/12/2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.’.



    Reforço a orientação predominante nesta Corte no sentido de que "o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito" (AgRg no RHC n. 189.653/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise aprofundada do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 11)



    O entendimento dessa Corte é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não é o caso destes autos. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)   



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    No presente caso, em um juízo preliminar, inerente a este momento, não se verifica a alegada inépcia da denúncia, pois, ao contrário do alegado, a conduta imputada ao paciente foi devidamente individualizada pelo Ministério Público, que o apontou como o condutor da Lancha Faith III, que colidiu com outra embarcação e causou na morte de 4 (quatro) pessoas. (eDOC 6)



    Além do mais, colhe-se da inicial acusatória: “o crime foi praticado em inobservância (ou aplicação errônea) das regras insculpidas nos RIPEAM-72 - Regulamento Internacional para evirar abalroamentos no mar, caracterizando imprudência e imperícia de ambos os condutores, conforme conclui o Laudo Pericial elaborado pela Capitania dos Portos em Angra dos Reis." (eDOC. 6, p. 33-3)



    Assim, da leitura da denúncia (eDOC 6) não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.



    Outrossim, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá esclarecer a participação do paciente na prática criminosa que lhe foi imputada.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília,9 de maio9 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente